Tribunal: TJMT
Processo: 0008798-70.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008798-70.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA SOARES DA SILVA - CPF: 362.637.291-04 (APELANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA – PRESCRIÇÃO APENAS DO TRATO SUCESSIVO HÁ MAIS DE 5 ANOS – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Helena Soares da Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Rondonópolis
, acolheu a preliminar de prescrição arguida, a extinguir o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e condenou, também, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, então, assevera que se trata de obrigação de trato sucessivo, o que, por si só, afasta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que o direito se renova dia a dia, o que, por conseguinte, faz com que o instituto só afete os valores devidos há mais de 5 (cinco) anos, em consonância com o Decreto no 20.910/1932.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e tenha regular prosseguimento.

Instado a se manifestar, o Recorrido rechaça, no ID no 2395994, a Apelação, a rebater, ponto a ponto, os argumentos aduzidos no referido recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2985484, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019